Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. REQUISITOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1Segundo o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2.No caso, os elementos fáticos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada na residência do réu. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 2.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio do réu, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 2.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.
3.Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Diversamente da tese esposada no recurso, a condenação não se fundou, exclusivamente, em elementos informativos sem valor probante, quiçá em meras presunções, senão em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 3.2. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu e da posse ilegal de munição de uso permitido.
4.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28). 4.1. Mantém-se a condenação em relação ao crime de posse ilegal de munição diante da farta prova carreada aos autos sob o crivo do contraditório.
5. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal em 1/8, no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, não merece qualquer reparo.
6. Recurso conhecido e não provido.